Tribunal: STF
Processo: ARE 1594599
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 7381):    

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 
1. Afastada a alegação de coisa julgada arguida pela União Federal, uma vez que os períodos discutidos no mandado de segurança coletivo nº 0008863-48.2008.4.03.6109 e na ação ordinária nº 5001524-89.2019.4.03.6133 são distintos. 
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’. 
3. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 
4. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 55).
No recurso extraordinário (e-doc. n° 66), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXI, XXXVI e LXX, “b” da Constituição Federal de 1988. 
Em suas razões defende que as associações podem agir como substitutos processuais para que os efeitos da ação coletiva possam ser aproveitados por seus filiados ou pela categoria de profissionais/empresas por ela representada, pois possuem legitimidade extraordinária.
Narra que o presente mandado de segurança visa afastar ato coator de indeferimento do pedido administrativo de habilitação dos créditos reconhecidos no mandado de segurança coletivo nº 0008863- 48.2008.4.03.6109 e que o acórdão recorrido

“(...) afastou a aplicação do Tema 1.119/STF, entendendo ser necessária a filiação da Recorrente até a data da modulação dos efeitos do Tema nº 69/STF, qual seja, 15/03/2017, bem como pelo fato de que o Recorrente deveria ter comprovado prévio questionamento judicial ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. 
Assim, o Recorrente apenas poderia usufruir da ação coletiva caso estive filiado a ela antes da data de modulação dos efeitos do Tema nº 69/STF, bem como diante da comprovação de que questionou de forma administrativa ou judicial a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.”

Sustenta que o acórdão recorrido, ao limitar a representatividade à listagem inicial de associados apresentada junto à exordial do mandado de segurança coletivo, vai de encontro a toda a teleologia coletivo-associativa que serviu de norte para a tese fixada no Tema nº 1.119 da repercussão geral.
Decido.  
O recurso não merece prosperar.  
Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Receita Federal do Brasil a acolher pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0008863- 48.2008.4.03.6109, no qual foi reconhecido o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A Corte de origem deu provimento à apelação e à remessa oficial, reformando a decisão de Primeiro grau que havia concedido parcialmente a segurança para que a autoridade coatora desse prosseguimento ao procedimento de habilitação de crédito.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 38):

“O entendimento supra não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 
Ocorre que, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
Assim, ressalvada a hipótese de haver prévio questionamento judicial ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, os efeitos do julgado estão limitados à data da sessão que julgou o mérito do recurso, qual seja, 15.03.2017. 
Há nos autos declaração da Associação Comercial e Industrial de Americana, na qual indica que a impetrante é sua associada desde 24.11.2023 (Id 301407987 – p. 23). Conclui-se, assim, que a Impetrante não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos determinada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
 Assim, no caso específico, a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o condão de afastar a modulação determinada, pois o contribuinte interessado não fazia parte da Associação (e consequentemente da ação) no momento da decisão proferida pela Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR. 
Ainda que assim não fosse, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5031880-94.2023.4.03.0000, interposto pela Associação Comercial e Industrial de Americana em face de decisão que, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0008863-48.2008.4.03.6109 (...), determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas ‘em relação aos que se filiaram anteriormente à propositura da ação, já que se trata de associação genérica, não se aplicando o Tema 1119’, decidiu-se pelo caráter genérico da associação, situação apta a afastar a aplicação do Tema nº 1.119 ao presente caso.”

Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, da qual colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.119 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário. A agravante buscava a habilitação administrativa de crédito oriundo de título judicial formado em mandado de segurança coletivo pelo qual se garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 
2. O pedido da agravante baseia-se na alegação de que, conforme seu estatuto social, sua finalidade é a defesa dos direitos e interesses de categorias empresariais específicas, inclusive judicialmente, o que lhe conferiria legitimidade para representar os associados e aplicar a tese do Tema RG nº 1.119, que dispensa autorização expressa e filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 
3. Na decisão agravada, reiterou-se o entendimento de que a tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a associações genéricas, as quais não representam categoria econômica ou profissional específica. Além disso, a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas, vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. O Tribunal de origem também apontou limitação territorial na atuação da associação, não alcançando a recorrente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada pela qual se afastou a aplicação do Tema RG nº 1.119 à sua hipótese, considerando a sua natureza genérica e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em via extraordinária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Os argumentos apresentados no agravo regimental consistiram na mera reafirmação de que a agravante representa categorias empresariais específicas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema RG nº 1.119, de que é desnecessária autorização expressa ou filiação prévia para cobrança de valores pretéritos em mandado de segurança coletivo, mas ressalvou a inaplicabilidade dessa tese a associações de caráter genérico, que não representam categoria econômica ou profissional específica. 
7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade da associação para a execução individual da sentença coletiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 
8. Precedentes do STF reforçam que associações comerciais e industriais, cujos estatutos não delimitam a categoria de filiados, são consideradas genéricas para fins de aplicação do Tema RG nº 1.119, bem como que a limitação territorial de atuação da associação pode afastar a legitimidade para beneficiar associados fora de seu âmbito. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.573.331-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 5/2/2026)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.119. INAPLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 
2. Contudo, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.450.917 ED-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 30/4/2025)(grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 
1. Indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de ‘empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas’, ou seja, sem delimitação devida de seus associados. 
2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.480.978 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 30/7/2024)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).  
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente